Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-73.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000482-73.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN, BRUNO EDUARDO FERNANDES SOARES

APELADO: ANTONIO CARLOS ZADINELLO e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ART. 726 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGADA FRAUDE REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias e outros em face de acórdão proferido nos autos de apelação cível que negou provimento ao recurso, mantendo sentença de indeferimento de pedido de protesto judicial interruptivo da prescrição aquisitiva, formulado em sede de jurisdição voluntária.

2.

O acórdão embargado assentou que, embora o protesto judicial não tenha natureza contenciosa, o art. 726 do Código de Processo Civil exige a demonstração mínima da existência de relação jurídica entre protestante e protestado, o que não restou comprovado nos autos.

3.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente a alegada fraude no título aquisitivo imobiliário apresentado pelos embargados, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao afastar a alegação de fraude registral e manter o indeferimento do protesto judicial interruptivo da prescrição, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito ou apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da causa, conforme entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência.

6.

A alegação de contradição fundada na suposta incompatibilidade entre o acórdão e as provas dos autos não se caracteriza como vício sanável por embargos declaratórios, pois traduz mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento, revelando inequívoca tentativa de rediscussão da matéria decidida.

7.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de fraude registral, concluindo pela inexistência de prova mínima do alegado vício, bem como destacando que a matrícula imobiliária impugnada decorre da fusão de registros anteriormente titulados em nome dos próprios herdeiros embargantes, inexistindo contradição lógica interna no decisum.

8.

Também não se verifica omissão, uma vez que o órgão julgador analisou o argumento deduzido e o afastou de forma fundamentada, assentando que a alegação de fraude era genérica, desacompanhada de individualização da situação jurídica dos protestados, o que inviabiliza o deferimento do protesto judicial.

9.

A obscuridade igualmente não se configura, pois a fundamentação do acórdão mostra-se clara, coerente e suficiente para explicitar as razões pelas quais se concluiu pela ausência dos pressupostos legais do protesto judicial previsto no art. 726 do CPC.

10.

Quanto ao prequestionamento, é firme o entendimento de que não há obrigação de o julgador se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, o que ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se integralmente as conclusões do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.”
“2. A alegação genérica de fraude registral, desacompanhada de prova mínima da relação jurídica entre as partes, não configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que indefere protesto judicial interruptivo da prescrição.”
“3. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da matéria pelo órgão julgador, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 726, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8000482-73.2022.8.05.0081
,
em que figuram como, Embargantes,
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS E OUTRO,
e, como Embargados,

ANTONIO CARLOS ZADINELLO e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.